Tribunal: TJDFT
Processo: 0733014-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CONSUMIDOR. SITE “RECLAME AQUI”. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COMENTÁRIOS ANTIGOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE INFORMAÇÃO SOBRE O DIREITO DE ESQUECIMENTO. RECLAMAÇÕES QUE SE LIMITAM A NARRAR A EXPERIÊNCIA NEGATIVA VIVENCIADA PELO CONSUMIDOR INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE USO DE LINGUAGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, pela qual pretende a autora compelir a ré que remova o “conteúdo das publicações antigas e as que venham a ocorrer referentes a Autora do sítio eletrônico www.reclameaqui.com.br, em especial todas as que estejam na página da Vital Implantes ou relacionadas a clínica, sob pena de multa diária”. Subsidiariamente, requer “a remoção do conteúdo das publicações antigas e as que venham a ocorrer referentes a Autora do sítio eletrônico www.reclameaqui.com.br, determinando que sempre que atingir 3 (três) meses de publicação no site da Ré estas sejam excluídas definitivamente, sob pena de multa diária”. Além disso, requer que seja determinado a ré “a prévia análise do conteúdo a ser publicado na página da Autora junto ao site sobre a veracidade do relato enviado, a fim de evitar a propagação de conteúdo difamatório ou infundado que cause ou possa vir a gerar prejuízos a empresa, com fundamento no artigo 497 do CPC, sob pena de multa diária”. Pugna, também, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.
2. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial.
3. Repisa a recorrente os argumentos elencados na exordial. Sustenta, em síntese, que configuram abuso ao direito de informação e à liberdade de expressão a manutenção por prazo indeterminado dos comentários feitos pelos consumidores no site Reclame aqui, mantido pela recorrida; o critério de pontuação por ela adotado e o procedimento de resposta e baixa da resolução do problema. Aduz que as reclamações lá registradas, independentemente do prazo ou da solução, são de livre acesso ao público e por prazo indeterminado, situação que viola o seu Direito ao Esquecimento. Pugna pela reforma integral da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.
4. A Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet) dispõe em seus artigos 18 e 19 que o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.
5. “O artigo 5o, da Constituição Federal consagra a liberdade de manifestação e da livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. No mesmo artigo, a CF garante a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. 2. O chamado 'direito ao esquecimento' consta do Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil: "A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento". 3. O direito fundamental à privacidade e o direito de proteção de dados pessoais constam da Lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet - como princípios norteadores do uso da internet no Brasil. 4. A liberdade de informação assegurada no artigo 220, § 1o, da CF/88 deve prevalecer ante a não comprovação de ofensa aos direitos de personalidade da autora por parte da empresa ré.” (Acórdão 1176359, 07022422320178070001, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJe: 18/06/2019).
6. Na espécie, a recorrente demonstrou que constam, no mencionado site, reclamações registradas desde o ano de 2014 (ID 13720787 - Pág. 1 a 13721389 - Pág. 4). Contudo, de uma simples leitura dos registros, não se observa o uso de excesso de linguagem (palavras ofensivas, baixo calão ou depreciativas) a justificar a ordem de exclusão dos comentários pelo Poder Judiciário. As reclamações limitam-se a narrar as experiências negativas vivenciadas pelos consumidores.
7. É inviável impor ao recorrido o ônus da análise prévia do conteúdo a ser publicado, sob pena de violação dos princípios de livre manifestação do pensamento e proibição da censura (artigo 5o, inciso IV e IX, da CF)
8. Destaca-se que o site mantido pela recorrida tem como finalidade acolher os relatos dos consumidores a respeito dos serviços e produtos ofertados pelos fornecedores, com espaço para o direito de resposta. Eventual desagrado do recorrente por queixas falsas ou infundadas deverão ser direcionadas contra aquele que as formulou.
9. Não restando demonstrado nos autos qualquer abuso por parte da recorrida, mantem-se incólume a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.